Tribunal: TJSP
Processo: 2040451-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Autor contra decisão que determinou a juntada de documentos para concessão de gratuidade judiciária decorrente de hipossuficiência financeira e indeferiu a tutela de urgência para concessão de tratamento home care.
II. QUESTÃO EM

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Autor contra decisão que determinou a juntada de documentos para concessão de gratuidade judiciária decorrente de hipossuficiência financeira e indeferiu a tutela de urgência para concessão de tratamento home care.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão se resumem aos debates suscitados pelo Autor quanto: (i) à concessão de gratuidade judiciária em virtude da alegada hipossuficiência; (ii) ao preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência, salientando o risco de vida inerente à situação enfrentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Decisão agravada que tão somente determinou que o Autor comprovasse, com documentos, a hipossuficiência econômica alegada. 4. Tendo em vista que a decisão agravada sequer decidiu o mérito da liminar pleiteada, eventual pronunciamento e determinação por meio deste recurso poderia ocasionar supressão de instâncias, o que seria inadmissível. 5. Ausência de pressupostos de admissibilidade recursal.6. Laudos médicos que são claros ao estabelecer o quadro clínico do beneficiário, bem como a necessidade imediata de fornecimento do tratamento pleiteado em regime Home Care por conta da situação fática apresentada. 7. Indicação que cabe somente ao médico assistente. 8. Súmula no 90 do E. TJSP. 9. Operadora que, em caso de improcedência da ação, poderá pleitear o ressarcimento de eventuais prejuízos por ela suportados. 10. Necessidade de preservar, por ora, a integridade física e psíquica do paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. DECISÃO REFORMADA– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
Tese de Julgamento: "O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, razão pela qual, o Tribunal deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sem analisar questões meritórias ou matérias ainda não apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de indevida supressão de instância. Conforme orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado".